Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733322-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONBRAL S A CONSTRUTORA BRASILIA AGRAVADO: FERNANDO CARLOS FRANCA DOS ANJOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Conbral S/A Construtora Brasília em face da r. decisão (ID 104045951, na origem) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Fernando Carlos Franca dos Anjos, indeferiu pedido de consulta via Sisbajud reiterada e agendada. Alega, em síntese, que as pesquisas inicialmente realizadas foram infrutíferas e que, assim, a utilização da ferramenta de reiteração automática da pesquisa (“Teimosinha”) é útil para o cumprimento da finalidade do processo. Sustenta que a realização de pesquisa pelo Sisbajud, utilizando-se da nova ferramenta, não pode ser vista como uma sobrecarga à serventia do juízo e como indevida tentativa de transferir ao Poder Judiciário a responsabilidade pela busca do patrimônio do devedor, tampouco como ineficaz por não haver indício de patrimônio penhorável ou, ainda, protelatória. Assevera que não deve ser negada medida capaz de conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva, realizada em proveito do Exequente, conforme art. 797 do CPC/15. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta via Sisbajud reiterada e agendada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, não se evidencia, de plano, o periculum in mora que, embora deva estar devidamente caracterizado por fatos concretos, não foi demonstrado neste agravo. Ademais, a suspensão do processo com base no art. 921, III, do CPC/15 foi determinada em 24/9/2021 (ID 104045951, na origem), inexistindo risco imediato de perecimento do direito buscado na execução. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator